Tribunal: TJDFT
Processo: 0741740-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS.
1. A decisão acerca da regularidade de contratos de cartão de crédito consignados em folha de pagamento, em regra, requer instrução processual acerca do cumprimento ou não, por parte da instituição financeira credora, do dever de informação.
2. De acordo com a Lei no 13.172/2015, é permitida a reserva de margem consignável no percentual de 5% para a quitação de despesas realizadas por meio de cartão de crédito ou para saques efetuados com o cartão, mediante contratação prévia entre o interessado e a instituição financeira, observando-se o art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), ou seja, fornecendo-se informações prévias sobre todas as condições do contrato, incluindo índices, taxas aplicadas e a forma de amortização do débito.
3. Recurso conhecido e não provido.